Tribunal: TJDFT
Processo: 0729771-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais. Furto em residência. Diarista. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Relevância da palavra das vítimas. Apreensão da res furtiva na casa da ré. Condenação mantida. Qualificadora do abuso de confiança. Relação de confiança entre os ofendidos e a ré. Acesso amplo e irrestrito da ré aos imóveis das vítimas. Falsa percepção de segurança pelos ofendidos em relação ao seu patrimônio. Continuidade delitiva. Requisitos presentes. Incidência da fração de 1/6. Pena redimensionada. Sursis da pena (art. 77 do CP). Requisitos não demonstrados. Recurso da defesa conhecido e desprovido; recurso do MPDFT conhecido e provido. Maioria.